Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME DA SILVA CAVALCANTE visando reformar a decisão ID 168689081, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0010328-68.2015.8.07.0009, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., em desfavor do ora agravante e da ACADEMIA CENTRAL FITNESS LTDA-ME. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executória no processo de origem (abril de 2023), anterior à decisão recorrida (ID 168689081 na origem). Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator